Tribunal: TJPA
Processo: 0000362-08.2009.8.14.0200
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PEDINDO A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO, POLICIAL MILITAR, PELO CRIME DE CONCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. OFENDIDOS AFIRMARAM QUE NÃO HOUVE A EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA E QUE TUDO NÃO PASSOU DE UM ENGANO, TENDO INTERPRETADO MAL AS PALAVRAS DO POLICIAL ORA APELADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS TEM FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.I. A sentença absolutória abraçou a tese de insuficiência de provas. Sabe-se que esta tese consagra o princípio do in dubio pro reo, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a sentença absolutória. No caso em apreço, uma das vítimas ouvidas perante o conselho permanente de justiça foi clara ao afirmar não houve a exigência de vantagem lícita por parte do recorrido. Deveras, a vítima Flávio César Boução da Silva esclareceu que não estava presente no local do acidente e, por isso, teria interpretado o fato de maneira equivocada. Alegou que em conversa telefônica com o recorrido acabou por se enganar, achando que a quantia a que se refere à denúncia seria direcionada a guarnição da polícia militar, quando, em verdade, representaria apenas os valores das multas impostas a empresa, pelas infrações provocadas pelo motorista Ronaldo Silva. Em suma, o depoente acima mencionado relatou que: ?no ímpeto de resolver o problema, acaba que deturpa algumas coisas?. Em seguida disse: ?foi meio confuso o que ele me falou e acabei interpretando de maneira diferente?. II. Por sua vez, Ronaldo Silva, motorista envolvido no acidente, corroborou as palavras de Flávio César e esclareceu que efetivamente foi multado após o acidente, em razão de não ter sinalizado a rodovia e não ter removido o veículo do local, sendo enquadrado no art. 176, incisos II e IV do CTB e retida sua a carteira de habilitação - CNH. Acrescentou também que: ?[...] não pode confirmar as denúncias de tentativa de extorsão por parte do CB PM EDUARDO, no valor de R$ 1000,00 (um mil reais) e conversa entre o CB PM EDUARDO e o Sr. Flávio César Boução da Silva [...]? (SIC). Vê, portanto, que as provas dos autos não apontam de forma inequívoca que a apreensão da CNH do condutor foi motivada por dinheiro, enfraquecendo a versão sustentada pelo órgão ministerial. Ao revés, os elementos de convicção demonstram que a apreensão da carteira nacional de habilitação do motorista envolvido no acidente se deu por ter ele incorrido em duas infrações de trânsito. Igualmente, não há provas cabais de que a devolução do documento tenha sido condicionada a concessão de vantagem ilegal. Observa-se que o suposto ofendido não confirmou perante o conselho ter sido exigido o pagamento de quantia em dinheiro e o motorista da carreta também negou a tentativa de extorsão para a devolução do seu documento. Como visto, a prova presente nos autos é frágil e não demonstra sobejamente a prática do delito. No crime de concussão, a palavra do ofendido é fundamental para atestar se houve ou não a cobrança ilegal de vantagem. Na hipótese, se a suposta vítima alega no conselho que nem estava no local do delito e que teria interpretado mal a conversa entabulada com o recorrido, o qual não teria feito qualquer exigência em dinheiro, não há que se falar em condenação criminal. Sabe-se que em direito penal a autoria do crime não se presume, prova-se. A dúvida, como dito, sempre leva a absolvição. Do contrário, chancelar-se-ia a responsabilidade penal objetiva, que é inadmissível no Estado de Direito. Desta feita, mantido o entendimento do juízo de primeiro grau, bem como o parecer ministerial, conservando-se a sentença absolutória. Precedentes. Recurso improvido. Unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000362-08.2009.8.14.0200.
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA.
APELADO: LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação ministerial. sentença absolutória. recurso pedindo a condenação do recorrido, policial militar, pelo crime de concussão. impossibilidade. ausência de prova segura da autoria. ofendidos afirmaram que não houve a exigência de vantagem indevida e que tudo não passou de um engano, tendo interpretado mal as palavras do policial ora apelado. palavra das vítimas tem fundamental importância. absolvição mantida, acompanhando o parecer ministerial. aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. recurso ministerial conhecido e improvido. unânime.
I. A sentença absolutória abraçou a tese de insuficiência de provas. Sabe-se que esta tese consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a sentença absolutória. No caso em apreço, uma das vítimas ouvidas perante o conselho permanente de justiça foi clara ao afirmar não houve a exigência de vantagem lícita por parte do recorrido. Deveras, a vítima Flávio César Boução da Silva esclareceu que não estava presente no local do acidente e, por isso, teria interpretado o fato de maneira equivocada. Alegou que em conversa telefônica com o recorrido acabou por se enganar, achando que a quantia a que se refere à denúncia seria direcionada a guarnição da polícia militar, quando, em verdade, representaria apenas os valores das multas impostas a empresa, pelas infrações provocadas pelo motorista Ronaldo Silva. Em suma, o depoente acima mencionado relatou que:
¿no ímpeto de resolver o problema, acaba que deturpa algumas coisas¿.
Em seguida disse:
¿foi meio confuso o que ele me falou e acabei interpretando de maneira diferente¿.
II. Por sua vez, Ronaldo Silva, motorista envolvido no acidente, corroborou as palavras de Flávio César e esclareceu que efetivamente foi multado após o acidente, em razão de não ter sinalizado a rodovia e não ter removido o veículo do local, sendo enquadrado no art. 176, incisos II e IV do CTB e retida sua a carteira de habilitação - CNH. Acrescentou também que:
¿[...] não pode confirmar as denúncias de tentativa de extorsão por parte do CB PM EDUARDO, no valor de R$ 1000,00 (um mil reais) e conversa entre o CB PM EDUARDO e o Sr. Flávio César Boução da Silva [...]¿
(SIC). Vê, portanto, que as provas dos autos não apontam de forma inequívoca que a
apreensão
da CNH do condutor foi motivada por dinheiro, enfraquecendo a versão sustentada pelo órgão ministerial. Ao revés, os elementos de convicção demonstram que a
apreensão

da carteira nacional de habilitação do motorista envolvido no acidente se deu por ter ele incorrido em duas infrações de trânsito. Igualmente, não há provas cabais de que a
devolução
do documento tenha sido condicionada a concessão de vantagem ilegal. Observa-se que o suposto ofendido não confirmou perante o conselho ter sido exigido o pagamento de quantia em dinheiro e o motorista da carreta também negou a tentativa de extorsão para a
devolução
do seu documento. Como visto, a prova presente nos autos é frágil e não demonstra sobejamente a prática do delito. No crime de concussão, a palavra do ofendido é fundamental para atestar se houve ou não a cobrança ilegal de vantagem. Na hipótese, se a suposta vítima alega no conselho que nem estava no local do delito e que teria interpretado mal a conversa entabulada com o recorrido, o qual não teria feito qualquer exigência em dinheiro, não há que se falar em condenação criminal. Sabe-se que em direito penal a autoria do crime não se presume, prova-se. A dúvida, como dito, sempre leva a absolvição. Do contrário, chancelar-se-ia a responsabilidade penal objetiva, que é inadmissível no Estado de Direito. Desta feita, mantido o entendimento do juízo de primeiro grau, bem como o parecer ministerial, conservando-se a sentença absolutória. Precedentes.
Recurso

improvido
. Unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do apelo e

julga-lo improvido
.
Julgamento presidido pelo Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 27 de julho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

O Ministério do Estado do Pará
, inconformado com a r. sentença que absolveu o recorrido Luiz Eduardo da Silva Santos, Cabo da PM/PA, da acusação de ter cometido o crime de concussão, tipificado no art. 305 do CPM, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar.

Em suas razões, o órgão ministerial postula a reforma da sentença e a condenação do recorrido pelo crime de concussão, pois teria feito a retenção ilegal da Carteira Nacional de Habilitação do condutor Ronaldo Silva, motorista da empresa Agro Export,
durante uma ocorrência de acidente de trânsito, condicionando a sua liberação ao pagamento da quantia de mil reais.

A acusação aponta boletim de ocorrência existente no inquérito penal militar, no qual o ofendido teria narrado detalhadamente a conduta criminosa do Cabo PM ora recorrido, bem como a existência de depoimento da testemunha Flávio César Boução da Silva, o qual teria afirmado que, em acidente de trânsito anterior, o recorrido teria solicitado ¿uma carne¿ para proceder a liberação do veículo da empresa, contudo, em face da recusa do alimento, teria procurado se vingar no acidente posterior em exame neste processo.

O órgão ministerial aduz que o fato de as testemunhas terem modificado seus depoimentos quando ouvidas em juízo se deveu a intimidação provocada pela possibilidade de serem responsabilizadas pelo processamento e condenação do militar recorrido.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
improvimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso ministerial.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Consta da denúncia que no dia 03/04/09 o Sr. Ronaldo Silva conduzia um veículo da empresa Agro Export, quando veio a sofrer um acidente de trânsito. Após a chegada de uma guarnição da Polícia Militar, composta pelo SGT/PM Eliezer, CB/PM Eduardo e CB/PM Caldas, foi lavrado o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, com a retenção da carteira de habilitação do condutor do automóvel da Agro Export. Dias depois, um funcionário da referida empresa de nome
Flávio César Boução da Silva
, juntamente com o
motorista Ronaldo Silva
se dirigiram até a barreira da polícia em que estava o
CB/PM Eduardo
, ora recorrido, a fim de resgatar a habilitação retida. Nesta ocasião, o ora apelado teria informado que a habilitação do condutor Ronaldo Silva seria enviada ao Detran/PA,
caso não fosse pago a quantia de mil reais.

Comunicado o fato a corregedoria de polícia, o recorrido foi denunciado pela prática do crime de concussão, tipificado no art. 305 do CPM
.
Ocorre que, em sentença prolatada em 03/09/2014, o apelado acabou sendo absolvido por inexistência de provas suficientes para a condenação,
ex vi
do art. 439, ¿e¿ do CPPM. Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso.

DA PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A acusação requereu, em suma, a condenação do apelante por concussão. Na hipótese, a sentença absolutória abraçou a tese de insuficiência de provas. Sabe-se que esta tese consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a sentença absolutória.

Analisando os autos, observa-se que o
busílis
está em saber se os elementos de convicção são eficazes para se conferir juízo de certeza a condenação do apelado. No caso em apreço, embora uma das vítimas tenha, de certa forma, corroborado no início com a versão da acusação,
posteriormente quando ouvida perante o conselho permanente de justiça foi clara ao afirmar não houve a exigência de vantagem lícita por parte do recorrido.

Deveras, a suposta vítima Flávio César Boução da Silva esclareceu que não estava presente no local do acidente e, por isso, teria interpretado o fato de maneira equivocada. Alegou que em conversa telefônica com o recorrido acabou por se enganar, achando que a quantia a que se refere à denúncia seria direcionada a guarnição da polícia militar, quando, em verdade, representaria apenas os valores das multas impostas a empresa, pelas infrações provocadas pelo motorista (fl.148).

Em suma, o depoente acima mencionado relatou que: ¿
no ímpeto de resolver o problema, acaba que deturpa algumas coisas¿
. Em seguida disse:
¿foi meio confuso o que ele me falou e acabei interpretando de maneira diferente¿.

Por sua vez, Ronaldo Silva, motorista envolvido no acidente, corroborou as palavras da vítima Flávio César e esclareceu que efetivamente foi multado após o acidente, em razão de não ter sinalizado a rodovia e não ter removido o veículo do local, sendo enquadrado no art. 176, incisos II e IV do CTB e retida sua a carteira de habilitação - CNH. Acrescentou também que:
¿[...] não pode confirmar as denúncias de tentativa de extorsão por parte do CB PM EDUARDO, no valor de R$ 1000,00 (um mil reais) e conversa entre o CB PM EDUARDO e o Sr. Flávio César Boução da Silva [...]¿ (SIC) (fls. 11).

Vê, portanto, que as provas dos autos não apontam de forma inequívoca que a
apreensão
da CNH do condutor foi motivada por dinheiro, enfraquecendo a versão sustentada pelo órgão ministerial. Ao revés, os elementos de convicção demonstram que a
apreensão
da carteira nacional de habilitação do motorista envolvido no acidente se deu por ter ele
incorrido em duas infrações
de trânsito.

Ademais, a sentença absolutória com razão frisou que a
retenção
equivocada do documento caracterizaria, talvez, uma infração administrativa, mas por si só não seria suficiente para configurar o crime de concussão, tipificado no art. 305 do CPPM. Vejamos:
¿[...] que o enquadramento errado do dispositivo legal referente a infração de trânsito, associado a retenção do documento do veículo, caracteriza apenas uma infração administrativa, por errôneo enquadramento do artigo do Código de Trânsito Brasileiro, mas não há outros elementos que demonstrem o dolo do agente em exigir qualquer vantagem indevida [...]¿

Igualmente, não há provas cabais de que a
devolução
do documento tenha sido condicionada a concessão de vantagem ilegal. Com efeito, observa-se que o suposto ofendido não confirmou perante o conselho ter sido exigido o pagamento de
quantia em dinheiro e o motorista da carreta também negou a tentativa de extorsão para a
devolução
do seu documento.

Ora, como visto, a prova presente nos autos é frágil e não demonstra sobejamente a prática do delito. No crime de concussão, a palavra do ofendido é fundamental para atestar se houve ou não a cobrança ilegal de vantagem. Na hipótese, se a suposta vítima alega no conselho que nem estava no local do delito e que teria interpretado mal a conversa entabulada com o recorrido, o qual não teria feito qualquer exigência em dinheiro, não há que se falar em condenação criminal.

Sabe-se que em direito penal a autoria do crime não se presume, prova-se. A dúvida, como dito, sempre leva a absolvição. Do contrário, chancelar-se-ia a responsabilidade penal objetiva, que é inadmissível no Estado de Direito. Assim, acompanho o entendimento do juízo de primeiro grau, bem como o parecer ministerial, e mantenho a sentença absolutória ora guerreada, certo de estar fazendo o melhor direito.
¿RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME MILITAR - CONCUSSÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA DESPROVIDA DE SUPORTE PROBATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS DE PLURAIS TESTEMUNHAS - SUFICIÊNCIA PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO - 2) AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO DELITO - VIABILIDADE - FUNDAMENTEÇÃO INIDÔNEAS QUE DESERVEM PARA A ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - READEQUAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Ademais, em crimes dessa natureza há de ser dada importância relevante a palavra da vítima, de quem foi exigida a vantagem indevida, mormente corroborada pelas declarações de plurais testemunhas, coerentes e uniformes, se apresentam suficientes para alicerçar o decreto condenatório.
[...] (TJ-MT - APR: 00023636520118110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2019)¿

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.
Belém, 27 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator